Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLUIÇÃO SONORA. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PERTINÊNCIA. LAUDO PARTICULAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de obrigação de fazer em que a parte autora alega perturbação do sossego e prática de poluição sonora por parte do estabelecimento comercial requerido. Em sede antecipatória, o d. Juízo “a quo” determinou a parte ré que se abstenha de emitir ruídos que ultrapassem os parâmetros estabelecidos na Lei Distrital no 4.092/2008, sob pena de multa por cada ato de descumprimento.
2. As razões recursais ofertadas pelo estabelecimento réu estão baseadas, em suma, em laudo pericial particular emitido por empresa de engenharia acústica e ambiental. Todavia, para fins de tutela de urgência, o autor logrou demonstrar que os níveis de ruído atingidos pela atividade econômica do restaurante/bar demandado têm gerado grandes perturbações ao sossego dos vizinhos moradores das unidades residenciais contíguas.
3. Na hipótese, há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à efetiva existência de violação à legislação de regência, devendo os fatos alegados serem apurados com maior robustez durante a instrução probatória, revelando-se prudente a manutenção da medida antecipatória deferida na origem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.